Tribunal: TJMT
Processo: 8010046-63.2017.8.11.0088
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010046-63.2017.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (RECORRENTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8010046-63.2017.8.11.0088

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã

Recorrente(s):
Elves Marques Coutinho

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/03/2023

Ordem da pauta:

21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO DA RPV E O EFETIVO PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO - CABIMENTO – TEMAS 450, 96 E 1.037 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal definiu em sede de repercussão geral que “é devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento” (Tema nº 450 – ARE 638195). E, também, que “incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (Tema nº 96 – RE 579431).

Ademais, conforme o tema nº 1.037 do STF, não há incidência de juros de mora em desfavor da Fazenda Pública enquanto perdurar o lapso temporal de pagamento do requisitório, devendo incidir os juros de mora após o “período de graça” em caso de inadimplemento pelo ente público.

A Fazenda Pública não realizando o pagamento da RPV dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), conforme artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC, justifica-se a incidência de juros moratórios e da correção monetária, na forma das posições definidas pela Corte Superior, de modo que, d
evida a expedição de RPV complementar,
sob pena de configurar o enriquecimento indevido do Poder Público.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte exequente ante sentença que julgou extinta a ação de execução, com resolução do mérito, em razão do adimplemento da obrigação pele ente estadual executado, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta, em razões recursais, que o ente recorrido não realizou a devida atualização monetária por ocasião do pagamento do requisitório, requerendo o pagamento de RPV suplementar, a fim de garantir a atualização do período compreendido entre 60 dias após a data da expedição do RPV, 07/12/2020, e o efetivo pagamento, ocorrido em 09/02/2022.

A parte requerida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 152644658, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes pares,

Cinge-se a controvérsia na análise do pedido de expedição de RPV complementar para recebimento dos valores referentes à correção monetária e aos juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o seu efetivo pagamento, pleito que foi negado na sentença ora adversada que extinguiu a ação de execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC.

A respeito da matéria, conforme entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamentos vinculantes, sobre a questão relativa à correção monetária e aos juros mora aplicados aos precatórios e requisitórios, incidirão juros de mora entre a data da homologação do cálculo e a data da expedição do requisitório e entre o término do prazo constitucional do §5º, do artigo 100 da Constituição Federal e o efetivo pagamento da dívida.

A Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal expressamente dispõe que “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Já os Temas 450 e 96 do Supremo Tribunal Federal dispõem, respectivamente:

TEMA 450: “É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor (RPV) e sua expedição para pagamento.”

TEMA 96: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.

Ademais, conforme o tema nº 1.037 do STF, não há incidência de juros de mora em desfavor da Fazenda Pública enquanto perdurar o lapso temporal de pagamento do requisitório, devendo incidir os juros de mora após o “período de graça” em caso de inadimplemento pelo ente público.

Analisando detidamente os autos, infere-se que a atualização do débito judicial foi concretizada em 28/07/2020, ao passo que a expedição da RPV se deu em 30/09/2020, ensejando o início do prazo para pagamento, o qual findou em 07/12/2020, contudo, o efetivo pagamento se deu apenas no dia 09/02/2022.

Portanto, é possível verificar que a Fazenda Pública não realizou o pagamento das importâncias previstas nos RPV’s dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), conforme artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC, justificando-se a incidência de juros moratórios e da correção monetária, na forma das posições definidas pela Corte Superior.

Assim, devida a expedição de RPV complementar, a fim de quitar o saldo remanescente decorrente da mencionada atualização monetária e incidência de juros moratórios
, sob pena de configurar o enriquecimento indevido do Poder Público.

Nesse trilhar, vem decidindo esta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório , quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias.

(N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

RECURSO
INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO RPV. SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”

(N.U. 80104393820168110018, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 16/08/2022).

Portanto, tendo em vista a manifesta desatualização do crédito saldado, bem como demonstrado o prejuízo financeiro suportado pela recorrente, advindo do recebimento do valor que lhe é devido de forma extemporânea e sem a devida atualização, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de que seja expedido ofício requisitório complementar, considerando como montante a ser corrigido (para fins de apuração da diferença devida) o valor de R$ 40.188,69, desde o término do prazo de pagamento (07/12/2020) até o efetivo pagamento do RPV (09/02/2022).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023